Tribunal: STF
Processo: RE 507263
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. ART. 8º DA LEI N. 9.718/98.
   MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
   SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1.      O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento
   no sentido de que não houve afronta à Constituição da República.
   Precedentes.
2.      Imposição de multa de 1% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.